Tribunal: TJMT
Processo: 1000590-61.2017.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000590-61.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JAKSON VAGE DE SILVA SANTOS - CPF: 044.322.451-07 (APELANTE), MURILO FERREIRA BLANCO - CPF: 718.937.091-91 (ADVOGADO), MANUELA KRUEGER - CPF: 023.045.391-06 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT –– NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A INVALIDEZ ALEGADA E O ACIDENTE NOTICIADO - LAUDO PERICIAL JUDICIAL –BOLETIM DE OCORRÊNCIA – FICHA DE ATENDIMENTO HOSPITALAR - COMPROVAÇÃO SUFICIENTE - INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA - RECONHECIDA - SENTENÇA ANULADA - CAUSA MADURA ART.1013 §3º DO NCPC – PERDA COMPLETA DA MOBILIDADE DE UM DOS OMBROS, COTOVELOS, PINHOS OU DEDO POLEGAR – QUANTIFICADA EM 25% – QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO AO GRAU DA LESÃO E AO PERCENTUAL PREVISTO NA TABELA DA SUSEP – SÚMULA 474 DO STJ PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É prescindível a apresentação de boletim de ocorrência para demonstrar o nexo de causalidade entre o acidente automobilístico e invalidez, sendo certo que outras provas poderão comprovar este nexo.

Comprovando o acidente de trânsito e o dano, assim como o nexo casual entre o acidente e a invalidez permanente, tudo por meio dos documentos trazidos aos autos, devida é a indenização securitária.

Causa madura para pronto julgamento, art.1013 §3º do NCPC; Comprovado o acidente, a lesão e o nexo causal, aplica-se, portanto, o percentual definido na tabela da SUSEP, que prevê: -

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, pinhos ou dedo polegar - R$ 13.500,00 x 25% (percentual de perda prevista na tabela para invalidez parcial incompleta de um dos membros SUPERIORES) x 25% (perda de repercussão prevista na perícia) = R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), valor este que corresponde à invalidez quantificada pela perícia judicial, id.163186162.

.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por JAKSON VAGE DE SILVA SANTOS, contra a sentença de id.163186169, proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT nº 1000590-61.2017.8.11.0040, proposta em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S.A., que julgou extinta a presente lide, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, do Código de Processo Civil. Condenou ainda o requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da causa, com espeque no que estabelecem os arts. 85, § 2º do CPC. No entanto, suspensa sua a exigibilidade, conforme dispõe o art. 98, § 3º do CPC.

Em suas razões de id.163186170, alega: (i) que consta dos autos prova documental devida, sendo demonstrado o nexo causal diante perícia judicial, restando comprovado a existência do direito a indenização, referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT, conforme está determinado por lei e embasado na jurisprudência. (ii) alternativamente, requer que os autos retornem à fase de instrução e/ou que este Tribunal de Justiça, determine a DESIGNAÇÃO DE NOVA PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL , com nomeação de médico especialista na área.

Pugna ao final pelo provimento do apelo, anulando a sentença guerreada e julgar o feito procedente, condenando a requerida apelada segundo pericia judicial já juntada aos autos, bem como, nos honorários advocatícios.

Contrarrazões de id.163186174, rebatem a tese recursal pugnando pela manutenção da bem lançada sentença.

É o relatório.

Colocar em pauta. Providências de estilo, cumpram-se.

Desembargador Sebastião de Moraes Filho.

-Relator-

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por JAKSON VAGE DE SILVA SANTOS, contra a sentença de id.163186169, proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT nº 1000590-61.2017.8.11.0040, proposta em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S.A., que julgou extinta a presente lide, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, do Código de Processo Civil. Condenou ainda o requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da causa, com espeque no que estabelecem os arts. 85, § 2º do CPC. No entanto, suspensa sua a exigibilidade, conforme dispõe o art. 98, § 3º do CPC.

Primeiramente, quanto ao pedido de reforma da sentença, aduzindo nexo de causalidade entre a debilidade e o acidente noticiado, tenho que prospera tal alegação.

Como é sabido, coube à Lei 6.194/74, posteriormente alterada pelas Leis n. 8.441/92, n. 11.482/2007 e n. 11.945/2009, regulamentar o seguro obrigatório dos danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre. O diploma legal prevê que a indenização securitária será paga à vítima independentemente da culpa, bastando à prova do acidente e do dano decorrente.

Anota-se que a exigência da prova do acidente e do seu elo com o dano pessoal está prevista no art. 5º, inciso b, da Lei 6.194/94, que tem a seguinte redação:

O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado. b) Prova das despesas efetuadas pela vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico assistente e registro da ocorrência no órgão policial competente - no caso de danos pessoais.

Pois bem, o boletim de ocorrência tem o objetivo de demonstrar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão do beneficiário, mas não é o único meio de produção dessa prova.

Este Tribunal já se manifestou sobre o tema em foco, os julgados transcritos corroboram com a tese aqui defendida:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT- RAZÕES DE REFORMA - AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - HONORÁRIOS RECURSAIS - ARTIGO 85, §11º, DO CPC/15 - APLICABILIDADE – MAJORAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

É prescindível a apresentação de boletim de ocorrência para demonstrar o nexo de causalidade entre o acidente automobilístico e invalidez, sendo certo que outras provas poderão comprovar este nexo. É desnecessário o chamado prequestionamento explícito, sendo suficiente que o Julgador exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão. Nos termos do art. 85, §11º, do CPC, ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar essa verba anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo de 20% disposto no § 2º, do art. 85, do CPC/15. (Ap 1036/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA,QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/02/2017, Publicado no DJE 09/03/2017).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA - IRRELEVÂNCIA - ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA - PRECEDENTES - PREQUESTIONAMENTO - DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O boletim de ocorrência não é documento imprescindível nas ações de cobrança do seguro obrigatório, pois existem outras provas que podem atestar a veracidade do alegado. (Ap 9785/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 10/03/2017).

Deste modo, o direito à indenização está condicionado à simples prova que demonstre o nexo de causalidade entre o acidente e o dano decorrente, o que, no caso, restou suficientemente comprovado pelos documentos que acompanham a inicial (boletim de acidente, ficha de atendimento) e pelo laudo médico pericial acostado aos autos.

No caso em questão, o Recorrido colacionou ao caderno processual, além do Boletim de Ocorrência da Polícia Judiciária Civil em fls. 26-27, Exame de Corpo e Delito fls.28, Serviço de Atendimento do Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, Ficha de Internação e, demais documentos anexos aos autos, referente ao acidente que o Apelante sofreu no trânsito (colisão carro com moto) que ocasionando sua incapacidade permanente em sua perna direita, além do laudo pericial elaborado pelo preito judicial as fls. 137-142, que concluiu no sentido de que a lesão causada no membro inferior direito é compatível com o boletim de atendimento médico e relatos descritos pelo Apelante.

Desta forma, resta comprovado então a existência do direito a indenização, referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT.

Além disso, em observância aos princípios da economia e da celeridade processual, bem como a duração razoável do processo e a primazia da decisão de mérito, estando a causa devidamente instruída e apta para o julgamento deve o magistrado examinar o mérito e resolver o conflito posto pelas partes, em observância a nova sistemática processual.

Assim sendo, encontra-se demonstrado nos autos ter sido a parte autora/apelante vítima de acidente automobilístico e que resultaram as lesões que culminaram em Perda anatômica e/ou funcional Leve (25%) de um Articulação apendicular (25%), é de se concluir que faz jus ao recebimento de indenização securitária – DPVAT.

Contudo, de se destacar que o quantum indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, na Súmula 474, vejamos:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”

O valor devido ao beneficiário não é a integralidade do valor indenizável previsto na tabela da SUSEP (anexa à Lei nº 6.194/74 com alterações introduzidas pela MP 451/2008, posteriormente convertida na Lei 11.945/2009), mas sim o montante correspondente ao grau e a extensão da lesão verificada na perícia judicial.

Neste particular, a perícia médica judicial de id.163186162 - concluiu que o periciando apresenta Perda anatômica e/ou funcional Leve (25%) de um Articulação apendicular (25%).

Nessa senda, percebe-se que o expert informou o grau da incapacidade e o percentual do respectivo dano, demonstrando-se conclusivo o laudo pericial ao indicar a lesão que causou a invalidez na parte apelante.

Desta forma, demonstrado nos autos ter sido a parte autora/apelante vítima de acidente automobilístico e que resultara lesões que culminaram em invalidez permanente parcial incompleta, de se concluir que faz jus ao recebimento de indenização securitária – DPVAT, no percentual correspondente a graduação de cada uma da lesão conforme atestada na perícia.

Assim, partindo-se o cálculo do teto indenizatório – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), enquadrando-se a lesão segmentar na tabela da SUSEP (anexa à Lei nº 6.194/74, com alterações introduzidas pela MP 451/2008, posteriormente convertida na Lei nº 11.945/09), e efetuada a redução proporcional da indenização conforme a extensão do dano, a teor do apurado na perícia, tem-se:

-perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, pinhos ou dedo polegar - R$ 13.500,00 x 25% (percentual de perda prevista na tabela para invalidez parcial incompleta de um dos membros SUPERIORES) x 25% (perda de repercussão prevista na perícia) = R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos).

Assim, chega-se ao montante indenizatório total devido a título de cobertura do seguro obrigatório (DPVAT), qual seja, R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), valor este que corresponde à invalidez quantificada em 25% pela perícia judicial, ID. 163186162.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – DEBILIDADES DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, HISTÓRICO CLÍNICO E LAUDO PERICIAL – NEXO CAUSAL CARACTERIZADO – DIREITO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – QUANTUM – INCIDÊNCIA DA TABELA DA SUSEP E DO CNSP – PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Estando presentes, nos autos, documentos, tais como Boletim de Ocorrência, Histórico Clínico e Laudo Pericial, que evidenciam a existência do nexo de causalidade entre o evento danoso e os danos ocorridos, assiste à vítima do sinistro o direito de receber a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. Estando em vigência da Lei nº 11.482/2007, o valor da indenização deve ser no máximo de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), aplicando-se as Resoluções do CNSP e da SUSEP, para adequar a indenização ao percentual da invalidez suportada. “A indenização do seguro DPVAT, em casos de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez.” (Súmula nº 474 do STJ).” (N.U 1012380-39.2017.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, publicado no DJE 21/08/2018).

“APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR NÃO VERIFICADA – COISA JULGADA NÃO CONFIGURADA – DEBILIDADES DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, HISTÓRICO CLÍNICO E LAUDO PERICIAL – NEXO CAUSAL CARACTERIZADO – DIREITO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – QUANTUM – INCIDÊNCIA DA TABELA DA SUSEP E DO CNSP – PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Apesar de a ação de cobrança possuir idênticas partes e pedido com outra ação, também da mesma natureza, ajuizada previamente, com decisão de mérito já proferida e transitada em julgado, não se verifica a mesma causa de pedir, pois se tratam de acidentes de trânsito distintos, não caracterizando a coisa julgada. Estando presentes, nos autos documentos que evidenciam a existência do nexo de causalidade entre o evento danoso e os danos ocorridos, assiste à vítima do sinistro o direito de receber a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. Estando em vigência da Lei nº 11.482/2007, o valor da indenização deve ser no máximo de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), aplicando-se as Resoluções do CNSP e da SUSEP, para adequar a indenização ao percentual da invalidez suportada. “A indenização do seguro DPVAT, em casos de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez.” (Súmula nº 474 do STJ).” (N.U 0041558-84.2016.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, publicado no DJE 07/02/2019).

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE INCOMPLETA DA ESTRUTURA TORÁCICA DE REPERCUSSÃO RESIDUAL – QUANTIFICADA EM 10% – QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO AO GRAU DA LESÃO E AO PERCENTUAL PREVISTO NA TABELA DA SUSEP – SÚMULA 474 DO STJ – PRETEDIDO RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – CONDENAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO ATRIBUÍDO À CAUSA NÃO CARACTERIZA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA – PARTE AUTORA VENCEDORA EM APENAS UM DOS SEUS PEDIDOS – IMPROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS – APLICAÇÃO DA REGRA DO CAPUT DO ARTIGO 86 DO CPC/15 – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – § 2º E §8º DO ART. 85 DO CPC/15 – MANUTENÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO E RECURSO DA SEGURADORA PROVIDO PARCIALMENTE.O quantum indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula nº 474. Se a parte autora pediu em sua inicial a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária e ao pagamento da indenização por danos morais e tendo sido julgado procedente apenas o pedido referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT, caracterizada está a sucumbência recíproca, motivo pelo qual cada uma das partes deve responder na mesma proporção pelas custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do que dispõe a regra do artigo 86 do CPC/15. A teor do § 8º do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2º do mesmo dispositivo legal.-(N.U 1020717-46.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2021, Publicado no DJE 15/04/2021)

Isto posto, CONHEÇO do apelo e DOU-LHE PROVIMENTO, para julgar o feito procedente e para condenar a Seguradora apelada ao pagamento de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), à título de indenização do seguro DPVAT, valor este corrigido por juros legais desde a citação, e correção monetária pelo INPC desde a data do acidente.

Condeno ainda a Seguradora vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados equitativamente em R$1.500,00, nos termos do artigo 85, §8º do CPC, destacando ter sopesado neste valor também o direito do apelante à honorários recursais, art.85, §11 do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023